Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-09.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal.
2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.